Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701583-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARCOS VINICIUS GOMES LOPES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília, lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACENJUD (ID. 79748159), Renajud (ID. 79748160), Registro de Imóveis (ID. 79748163) e INFOJUD (ID. 79748164), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID. 80876190). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese da exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do(s) mencionado(s) sistema. Ante a ausência de bens penhoráveis, determino o retorno dos autos à suspensão, com base no art. 921, III, do CPC. I”. O agravante alega que juntou petição de continuidade do cumprimento de sentença, pleiteando nova penhora de bens via sistema BACENJUD, tendo em vista que a última tentativa de bloqueio de bens do executado ora agravado deu-se em 11.07.2016. Aduz que, ante o decurso de longo lapso temporal relevante entre a data da última tentativa de bloqueio de ativos financeiros do recorrido e o novo pedido, afigura-se possível a realização de nova tentativa, com base no princípio da razoabilidade. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se determinar a realização de pesquisa de ativos financeiros do agravado por intermédio do sistema BACENJUD. Acrescente-se que a magistrada singular prestou informações por meio do ofício de ID no 22660691, págs. 01/03, comunicando a que a decisão impugnada foi reconsiderada, tendo sido efetuada a pesquisa SISBAJUD. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações prestadas pela juíza a quo, verifica-se que houve a reconsideração da decisão atacada, tendo sido realizada a pesquisa via sistema SISBAJUD, havendo, pois, a perda do objeto deste agravo de instrumento. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator